Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. ARGUIÇÃO DE INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DA PARTE AUTORA. AFASTAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada a inovação do pedido em sede recursal.
2. A presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor da ação, decorrente da revelia, não é absoluta, sobretudo quando dissociadas tais alegações do acervo probatório trazido a conhecimento do Juízo, ex vi do artigo 345, inciso IV, do CPC.
3. O CDC, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência. Não obstante, na esteira do artigo 373 do CPC, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. A parte autora não trouxe aos autos elementos que comprovassem efetiva falha do produto ou da prestação do serviço, de modo a embasar a condenação perseguida.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.